Tribunal: TJDFT
Processo: 0712357-06.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDÔMINO PARA DEFESA DE INTERESSES COMUNS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado apresentado pelo autor, ora recorrente, em face de sentença que, reconhecendo a ilegitimidade ativa, julgou extinto o processo sem julgamento do mérito.
2. Na origem, o autor/recorrente narrou que, em 11/10/2017, a Assembleia Geral do Condomínio Comercial e Residencial Viver Melhor estabeleceu que todos os armários de aço na garagem deveriam ser da cor "creme" ou cor "pérola", para manter a harmonia estética das áreas comuns. Sustenta que houve abuso de direito e ato ilícito do 1o e 2o requeridos ao instalarem armário de cor cinza na garagem n. 231. Assim, requereu o provimento jurisdicional para condenar os réus na obrigação de retirarem o armário de cor irregular ou adaptá-lo, quanto à cor.
3. Em suas razões recursais, sustentou sua legitimidade para ver cumprida a decisão de assembleia geral que determina a cor dos armários de aço na garagem do Condomínio. Defendeu a existência de prejuízo estético em razão da dissonância de cores. Requereu a reforma da sentença.
4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID. 39000176/39000175). Contrarrazões não foram apresentadas, porque não houve citação da parte adversa, nos termos do Despacho (ID. 39000178).
5. A legitimidade da parte diz respeito à pertinência entre aquele que se apresenta no processo (como autor ou como réu) e o titular do direito material em disputa. Nesse sentido, registra-se que os artigos 22, §1o, da Lei n.o 4.591/1964 e 1.348, inciso II, alínea "a", do Código Civil, dispõe que compete ao síndico representar, ativa e passivamente, o condomínio, em juízo ou fora dele, quanto aos atos necessários à defesa dos interesses comuns.
6. No caso dos autos, nota-se que o recorrente, é parte ilegítima para figurar no polo ativo da ação ajuizada, pois na condição de condômino defende interesses comuns relacionados à toda a coletividade que compõe o condomínio. Todavia, conforme bem destacado em sentença, a pessoa legítima para ingressar com a ação, em nome do interesse comum dos condôminos, seria o próprio condomínio, representado pelo seu síndico.
7. Nessa linha de entendimento, cita-se julgado desta Turma:JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDÔMINO PARA DEFESA DE INTERESSES COMUNS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito sob o fundamento de ilegitimidade ativa de condômino para defender os interesses do Condomínio, referentes à instalação de um armário de metal na garagem do segundo réu, de número 127, no 2o subsolo, sobre a totalidade das linhas amarelas de demarcação de vaga de garagem. 2. No recurso inominado defende sua legitimidade ativa para defender a coisa comum do condomínio edilício. Citou o REsp 1648091 / SP, como precedente. Alega que as linhas amarelas de demarcação de vagas de garagem são de uso comum de todos os condôminos e não de uso particular. Requereu o afastamento de sua ilegitimidade ativa para que sejam acolhidos seus pedidos, julgando o mérito da causa por ela estar madura. O Condomínio réu, em contrarrazões, arguiu preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e ilegitimidade passiva. No mérito, requereu a manutenção da sentença. 3. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. Sem razão o recorrente. Disciplinam os artigos 22, § 1o, da Lei n.o 4.591/1964 e 1.348, inciso II, alínea "a", do Código Civil, competir ao síndico representar, ativa e passivamente, o condomínio, em juízo ou fora dele, quanto aos atos necessários à defesa dos interesses comuns. 4. Por "interesses comuns" devem ser entendidos aqueles relacionados à toda a coletividade que compõe o condomínio, quanto às obrigações, deveres, responsabilidades e áreas comuns, administradas pelo síndico, não incluindo interesses pessoais e/ou restritos às unidades privadas de propriedade de determinado condômino ou grupo de condôminos. 5. O REsp 1648091 / SP, citado como paradigma, se refere à demolição de obra particular realizada em área comum. O caso dos autos é a instalação de armário em vaga de garagem, o que é permitido pelo condomínio, porém que ocupou centímetros do tracejado amarelo que divide as vagas de garagem. Registra-se que a garagem da parte autora não guarda qualquer limite com a garagem na qual o armário foi instalado, estando posicionado em outra localização. Pelas fotos colacionadas aos autos é possível verificar que não houve obstrução de passagem (ID. Num. 33317768 - Pág. 2). 6. Conforme destacado na sentença: “o armário instalado não invadiu a área pertencente aos outros moradores que ocupam as vagas nos 126 e 128, que sequer relataram algum problema acerca dos fatos. Ademais, não restou demonstrado que a área ocupada pelo armário causou algum prejuízo ao autor, de modo que a pessoa legítima para ingressar com a ação em nome do interesse comum dos condôminos seria o próprio condomínio, representado pelo seu síndico.” Nesse sentido, a sentença deve ser mantida. 7. Em razão da manutenção da ilegitimidade ativa da parte autora para figurar no polo ativo, restou prejudicada a análise das preliminares suscitadas pelo Condomínio réu, porque irrelevantes nessa situação. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. 9. Custas recolhidas. Condenado a parte recorrente vencida a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. 10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1012317, 0723728-53.2016.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORREA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/06/2022, publicado no DJE: 04/07/2022).
8. Ainda, destaca-se entendimento vinculado no Informativo de Jurisprudência n. 159 desta Corte:A Turma confirmou decisão de primeira instância que reconheceu a ilegitimidade ativa de condômino para pleitear em nome próprio direito do condomínio, o qual foi notificado e multado pela administração pública em decorrência de obra irregular efetuada pelo recorrente em área comum. Conforme previsão do art. 1.348, II, CC, o condomínio é detentor de direitos e deveres distintos, que não se confundem com os dos condôminos que o integram, cabendo ao síndico representá-lo em juízo e fora dele. (20040110564237APC, Rel. Des. Convocado LUCIANO VASCONCELLOS. Data do Julgamento 19/11/2008).
9. Ante o exposto, verifica-se que o recorrente postula sob a perspectiva de direito de terceiro e, portanto, não possui legitimidade ativa para tanto.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de contrarrazões.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.